Tribunal: TJES
Processo: 5013404-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013404-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S. A. P. A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A leitura atenta do pronunciamento originariamente vergastado é suficiente para fazer concluir que, embora diga o recorrente ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça, em verdade não externou o juízo primevo deliberação sobre o tema, já que apenas assentou não encontrar-se a parte eximida do anterior comando de complementação documental (rejeitou-se o pedido de reconsideração quanto a isso).

2. Considerando que não se decidiu pelo deferimento ou indeferimento da gratuidade, mas apenas insistiu o magistrado na apresentação de documentos (artigo 99, §2º do CPC), revelou-se prematura a insurgência e inapta a alcançar proveito prático, não ultrapassando o juízo de admissibilidade.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
O
AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º 5013404-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: S. A. P. A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno aviado contra a decisão monocrática id nº 6761606, que inadmitiu o agravo de instrumento outrora manejado pela parte ora recorrente.

Nas razões recursais, alegou-se, em suma, que “o entendimento manifestado pelo D. Relator, por meio do r. despacho de ID 6574316, de que tratar-se-ia de ‘mera aplicação do disposto no artigo 99, §2º do CPC’, está correto, mas aconteceu na primeira decisão de ID 30623332, na qual o D. Juízo a quo já havia determinado a intimação do agravante, por seu advogado, para comprovar nos autos o estado de miserabilidade afirmado (dos genitores), no prazo de 15 (quinze) dias, e não na segunda decisão de ID 33312750, objurgada por meio do presente Agravo de Instrumento, na qual consignou expressamente ‘É o caso de indeferimento do pedido’”.

Em meu sentir, acertada afigura-se a decisão monocrática ora submetida ao escrutínio deste colegiado.

A decisão primeva vergastada pelo agravo de instrumento apresenta o seguinte conteúdo:

“Em petição de ID 32205812,
a parte Autora requer a reconsideração da decisão de ID 30623332 que determinou fossem juntados aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência dos genitores do Requerente (menor), sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.

Pois bem.
É o caso de
indeferimento
do pedido
.

Conforme já mencionado, tenho que a menoridade do Autor (que possui 15 anos), por si só, não consiste em fundamento suficiente para amparar a concessão do benefício da gratuidade. Por ser menor de idade, sendo representado por genitores, a concessão do benefício depende da comprovação da impossibilidade de os pais arcarem com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já decidiu o Eg. TJES,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADO POR MENOR DE IDADE ASSISTIDO PELA GENITORA. PEDIDO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE NA MENORIDADE DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE QUE OS GENITORES DO AGRAVANTE, RESPONSÁVEIS POR SUA GUARDA E SUSTENTO, NÃO REÚNEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS TITULARES DO PODER FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 98, DO CPC, NÃO COMPROVADOS. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O pedido de gratuidade está fundado, exclusivamente, na menoridade do agravante e não na insuficiência de recursos dos genitores para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Todavia, a menoridade do agravante, por si só, não é fundamento suficiente para amparar a concessão da gratuidade
. 2) O direito ao benefício da gratuidade da justiça tem como pressuposto a hipossuficiência econômica, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).
No caso, o agravante/autor é menor de idade, com dezesseis anos, sendo representado por sua genitora, de forma que o dever de guarda e sustento decorre do exercício do poder familiar. Por isso que a concessão do benefício da justiça gratuita, na hipótese, depende da declaração dos genitores atestando a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001506, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Assim,
intime-se
por derradeiro

a parte Autora, por meio de seus advogados constituídos, para comprovar nos autos o estado de miserabilidade de seus genitores,
a fim de que possa ser apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita
, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
.

Intime-se. Diligencie-se”.

A leitura atenta do pronunciamento é suficiente para fazer concluir que, embora diga o recorrente ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça, em verdade não externou o juízo primevo deliberação sobre o tema, já que apenas assentou não encontrar-se a parte eximida do anterior comando de complementação documental.

Considerando que não se decidiu pelo deferimento ou indeferimento da gratuidade, mas apenas insistiu o magistrado na apresentação de documentos (artigo 99, §2º do CPC), revelou-se prematura a insurgência e inapta a alcançar proveito prático, não ultrapassando o juízo de admissibilidade.

Assim, sem qualquer delonga, ratifico a conclusão outrora externada relativamente ao não conhecimento do agravo de instrumento interposto, daí porque
conheço e

nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.